Tribunal: TJPA
Processo: 0806326-77.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806326-77.2022.8.14.0301

APELANTE: TAYNA MENEZES FREITAS

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: MARCIO DE SOUZA PESSOA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0806326-77.2022.8.14.0301

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: Tayna Menezes Freitas

Apelado: Universidade do Estado do Pará

Procuradoria de Justiça: Jorge de Mendonça Rocha

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA EXTRA PETITA. PRELIMINAR REJEITADA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA. CURSO SUPERIOR REALIZADO NO ESTRANGEIRO. LEI Nº 9.394/1996. UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ – UEPA. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. INDEFERIMENTO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador Jose Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0806326-77.2022.8.14.0301

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: Tayna Menezes Freitas

Apelado: Universidade do Estado do Pará

Procuradoria de Justiça: Jorge de Mendonça Rocha

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por TAYNÁ MENEZES FREITAS contra a sentença proferida pela Exmª. Srª. Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR impetrado pela apelante contra ato imputado ao Reitor da UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ – UEPA.

Veja-se trecho da sentença vergastada ao Id nº 12850967:

“Isto posto, DENEGO A SEGURANÇA pretendida por ausência de direito líquido e certo, e em consequência, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. [...]”

Irresignada, TAYNÁ MENEZES FREITAS opôs Embargos de Declaração (Id nº 12850969). Após o exercício do contraditório (Id nº 12850974), sobreveio nova sentença que conheceu os Aclaratórios, porém, no mérito, negou-lhes provimento (Id nº 12850976).

Ainda insatisfeita, TAYNÁ MENEZES FREITAS interpôs Recurso de Apelação (Id n° 12850978) aduzindo, em síntese, a nulidade da sentença por violação ao princípio da congruência, em razão de ter utilizado fundamentos estranhos ao direito líquido e certo ventilado, posto que, à época do ajuizamento do writ, não havia edital aberto da Universidade do Estado do Pará para a revalidação de diplomas expedidos por universidades estrangeiras, de maneira que o juízo a quo analisou causa de pedir diversa da exposta na inicial.

Noutro vértice, defendeu fazer jus ao direito de tramitação simplificada da revalidação de seu diploma em Medicina, expedido pela
Universidad Autónoma San Sebastiá
n – Paraguai, na medida em que a autonomia das instituições de ensino superior não é ilimitada, mas deve ser exercida dentro dos limites legais relativos ao pedido de revalidação simplificada dos diplomas expedidos por universidades estrangeiras, observando, especificamente, as regras expedidas pelo MEC na Resolução nº 03/2016 e na Portaria Normativa nº 22/2016.

Nesse sentido, pugnou, preliminarmente, pela anulação da sentença e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação para reformar integralmente a sentença, a fim de conceder a segurança pleiteada e obrigar a Universidade do Estado do Pará à revalidação simplificada do seu diploma, no prazo improrrogável de 96 (noventa e seis) dias.

Aberto o contraditório, a UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - UEPA apresentou contrarrazões perante o Id n° 12850985. Na ocasião, rechaçou integralmente os argumentos aduzidos no apelo e pugnou, ao final, pelo desprovimento do recurso.

Os autos foram encaminhados para análise conclusiva da Procuradoria de Justiça que se manifestou pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do recurso. (id 13625181)

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

1.
PRELIMINAR

1.1 ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRAPETITA - NULIDADE DA DECISÃO - FUNDAMENTO DE CAUSA DE PEDIR NÃO VENTILADA PELA APELANTE -

Inicialmente, a recorrente aduz que, ao decidir pela improcedência do writ, o Magistrado utilizou-se de fundamentos estranhos à relação processual entabulada (citando especialmente o Edital n. 39/2020, que jamais foi objeto da lide).

Nesse viés, a sentença "extra petita" é aquela que decide causa diferente da que foi posta em juízo, ou condena em objeto diverso do que foi demandado. A decisão "ultra petita", por seu turno, é a que condena em quantidade superior à pedida. Enquanto a sentença "citra petita" é aquela em que o juiz deixa de se pronunciar sobre o pedido ou parte dele.

A propósito, quanto a sentença “
extra petita”,
assim leciona Elpídio Donizetti:

"Sentença 'extra petita'.
Ocorre quando a providência jurisdicional deferida é diversa da que foi postulada
; quando o juiz defere a prestação pedida com base em fundamento não invocado, quando o juiz acolhe defesa não arguida pelo réu, a menos que haja previsão legal para o conhecimento de ofício (art. 337, § 5º)"- (in"ob. cit.", Atlas, 2ª ed., 2017, pág. 396) - grifei.

No caso em tela, ao proferir a sentença, o juiz observou os fatos essenciais trazidos pelas partes, aplicando à situação a norma de direito que entendeu apropriada para solução do litígio, o que afasta a alegação de ter havido julgamento extra petita.

Por consequência, não há que se falar em vício de julgamento capaz de gerar nulidade do julgado, tendo em vista que o Magistrado
a quo
demonstrou a possibilidade legal, trazida pela Resolução nº 3553/2020-CONSUN, de adoção de procedimento de revalidação próprio pela UEPA, em vista da autonomia científica e administrativa da Universidade.

Preliminar rejeitada.

2.
MÉRITO

O cerne da questão cinge-se acerca da possibilidade da autora/apelante submeter-se ao procedimento de revalidação de seus diploma de graduação em Instituição de Ensino Superior Estrangeira, sob os critérios do
procedimento simplificado
, em razão de ter concluído o curso de Medicina em universidade de país estrangeiro.

Consigno, desde logo, que as Instituições de Ensino Superior detêm autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, prevista no art. 207 da Constituição Federal, o que abrange a realização do exame de revalidação do diploma e definição dos critérios de avaliação. No caso, não há qualquer irregularidade ou ilegalidade nos procedimentos adotados pela UEPA a ensejar a interferência do Poder Judiciário. O fato de a IES exigir, para a revalidação de diploma de medicina, a realização de avaliações, mostra-se de acordo com as normas em vigência sobre o tema.

Como cediço, os diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior serão revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação, nos termos do art.
48 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996
, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

A tramitação simplificada de revalidação de diploma obtido em instituição estrangeira consiste na verificação da documentação comprobatória da diplomação do curso, prescindindo de uma análise mais aprofundada ou processo avaliativo específico, hipótese prevista no art. 22, da Portaria Normativa MEC nº. 22 de 13 de dezembro de 2016. Vejamos:

Art. 22. A tramitação simplificada aplica-se:

I - aos diplomas oriundos de cursos ou programas estrangeiros indicados em lista específica produzida pelo MEC e disponibilizada por meio da Plataforma Carolina Bori;

II - aos diplomas obtidos em cursos de instituições estrangeiras acreditados no âmbito da avaliação do Sistema de Acreditação Regional de Cursos Universitários do Mercosul - Sistema Arcu-Sul;

III - aos diplomas obtidos em cursos ou programas estrangeiros que tenham recebido estudantes com bolsa concedida por agência governamental brasileira no prazo de seis anos; e

IV - aos diplomas obtidos por meio do Módulo Internacional no âmbito do Programa Universidade para Todos - Prouni, conforme Portaria MEC no 381, de 29 de março de 2010.

A Universidade do Estado do Pará – UEPA reconhece o direito à tramitação simplifica dos estudantes diplomados por instituições de ensino estrangeiras em cursos acreditados no Sistema ARCU-SUL, consoante extrai-se da Resolução nº 3.553/2020- CONSUN:

“
Art. 20 - A UEPA
poderá
adotar para a revalidação ou reconhecimento de Diplomas expedidos por instituições estrangeiras a tramitação simplificada:

§1º - Para a revalidação dos Diplomas de Graduação as seguintes condições:

[...]

II - aos diplomas obtidos em cursos de instituições estrangeiras acreditados no âmbito da avaliação do Sistema de Acreditação Regional de Cursos Universitários do Mercosul - Sistema Arcu-Sul;”

Nesse sentido, no que diz respeito ao acordo firmado na 53ª Cúpula dos Chefes de Estado do MERCOSUL e Estados Associados, que simplifica o processo de revalidação dos diplomas de graduação concedidos entre seus países-membros, verifica-se que a instituição de ensino em que a recorrente concluiu o curso de Medicina,
Universidad Autónoma San Sebastián
, do Paraguai, não possui amparo legal para a tramitação simplificada, uma vez que não é acreditada perante o Sistema de Acreditação Regional de Cursos Universitários do Mercosul - Sistema Arcu-Sul. (Consulta disponível em:
http://arcusur.org/arcusur_v2/index.php/carreras-acreditadas
)

Portanto, não há direito líquido e certo a ser defendido pela apelante, razão pela qual a manutenção da sentença de 1º grau é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter a decisão apelada em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 04/09/2023